Tribunal: TJDFT
Processo: 0729404-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729404-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SARA KALI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SARA DANIELE DOS SANTOS FERREIRA, CRISTINA ALVES DOS SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via SNIPER. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator